Tribunal: TJPA
Processo: 0803151-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803151-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON MORAIS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0803151-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JEFFESON PERICLES BAIA UCHOA E BRUNO BAIA BARBOSA

PACIENTE: RONILSON MORAIS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CPB).

.

1. DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito, para análise das alegações em testilha, sendo inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreu, uma vez que RONILSON aproveitando-se da confiança que os pais do ofendido tinha no mesmo, quando se encontrava sozinho com o menor, abusou sexualmente quando ele ainda tinha 7 (sete) anos de idade e 11 (onze) anos de idade, fato s esses ocorridos na residência da vítima, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecem parcialmente do writ e denegam da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0803151-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JEFFESON PERICLES BAIA UCHOA E BRUNO BAIA BARBOSA

PACIENTE:

RONILSON MORAIS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,

com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal

e art. 7° da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (1969),
impetrado em favor do nacional
RONILSON MORAIS DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre-PA,
nos autos de processo nº
0800442-35.2021.8.14.0032.

Narram os impetrantes que
o paciente fora preso em flagrante delito em 11/04/2021, por policiais militares
, por ter, presumidamente, praticado ato tentado de
estupro de vulnerável
. (
CP, art. 217-A
). Na hipótese, cogitou-se que esse tentara manter relações sexuais com uma criança, Lucas Emanuel Ferreira Corrêa, o qual tem 11 anos de idade, tendo a prisão convertida em prisão preventiva, sob fundamento que a permanência do réu em liberdade resultaria em risco à sociedade e à paz social.

Aduzem que o decreto preventivo é ilegal, tendo em vista sua fundamentação se basear na gravidade abstrata do delito.

Ressaltam que o paciente é primário, tem residência fixa, exerce profissão lícita, o que afasta qualquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP.

Suscitaram os impetrantes, como fundamentos do writ, a existência de constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão do paciente se amparou unicamente na gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema de cautela, uma vez que não há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tendo em vista o laudo pericial aponta não ter o acusado cometido o ilícito.

Por fim ressaltou que a autoridade inquinada coatora, em caso semelhante, já decidiu pela aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão de ausências de motivos para a prisão preventiva.

Por tais motivos, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião que deneguei a liminar requerida (ID. 4927175), requerendo ainda informações à autoridade coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça.

A autoridade inquinada coatora (ID.4951449) prestou as informações nos seguintes termos:

O Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre, em 12 de abril de 2021, informou ao juízo a prisão do nacional RONILSON MORAIS DOS REIS, já qualificado nos autos em epígrafe, por suposta infringência ao artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Narra o Auto de Prisão em Flagrante que a polícia foi acionada para averiguar uma ocorrência de suposto estupro de vulnerável ocorrido na zona rural deste Município de

Monte Alegre, na Comunidade do Setor 8. Que no dia 11 do mês corrente, por volta das 21hs30min, os policiais se deslocaram até referida Comunidade, onde a mãe da criança L. E. F. C., de 11 (onze) anos de idade, relatou que RONILSON MORAIS DOS REIS teria baixado o short de seu filho, e o colocou entre suas pernas, porém a criança gritou, momento que o acusado correu. Após os fatos, a mãe da suposta vítima relatou que seu filho lhe relatou que já tinham ocorridos outros abusos, isso há cerca de 05 (cinco) anos atrás, logo, L. tinha 07 (sete) anos de idade à época, e não sabia se defender, como fez desta vez. A testemunha A. F. DE L., ora mãe da vítima, afirmou que saiu de casa, não sabendo precisar o horário, mas à noite, no dia 11, ocasião que avistou duas (02) pessoas em frente ao seu imóvel, embaixo de uma árvore, momento que focou com o farol de seu carro em direção a tais pessoas, para identificá-las, ocasião que reconheceu uma delas como sendo RONILSON, a quem frequentemente ia na sua casa, tanto na zona urbana quanto na zona rural. RONILSON alegou que estaria usando a internet da testemunha em testilha, então por se tratar de alguém de sua confiança, A. seguiu viagem, sendo que na sua casa ficou seu marido, que estava dormindo, e seu filho, ora ofendido, que estava na área externa, brincando em um celular. Passando cerca de 30 (trinta) minutos, A. retornou para casa, ocasião que encontrou seu filho chorando, sentado em uma cadeira, ainda na área externa, e quando avistou sua mãe passou a chorar ainda mais. A genitora do menor indagou o filho sobre o que teria ocorrido, e o mesmo teria falado: “.. mãe, o Ronilson tentou me estuprar... ele me agarrou, tentou me beijar a força, me puxou da cadeira e depois tentou tirar meu short... mas eu lutei e gritei pelo meu pai, aí ele saiu correndo...” (textuais). A mãe ficou muito nervosa, pois lembrou que seu filho já ficou várias vezes a sós com o acusado, por isso, tentou tirar mais informações do filho, e durante a conversa demonstrou no braço da mãe que o flagrado passava a mão no corpo dele, que para se defender dizia: “sai daqui, sai daqui... eu vou chamar meu pai” (textuais). A criança não soube dar detalhes ou dizer se ocorreu o ato sexual, pois afirmou que não entendia o que RONILSON fazia, mas que este o tocava quando ele estava dormindo, passava as mãos em seu corpo, mas a criança não consegue narrar o ato sexual em si. A mãe do menor inclusive lembrou que várias vezes seu

filho teria acordado gritando “sai daqui, sai daqui” (textuais), ou mesmo quando alguém o tocava, L. repelia a pessoa, qualquer que fosse, e gritava “sai daqui, sai daqui” (textuais), mas por não saber o que ocorria, a mãe não entendia o comportamento da criança. Em 20016 RONILSON frequentava a casa da vítima diariamente, na zona urbana, bem como, por diversas vezes, ficou cuidando de L., a pedido dos pais deste, quando eles saíam, mas o acusado ficou desempregado e se mudou para a zona rural, quando perdeu o contato com a família da vítima, tendo retomado apenas em 2021, pois a genitora deste trabalha no imóvel da família da vítima, na zona rural. O pai da criança não ouviu quando o filho gritou porque o quarto em que estava dormindo é distante da área em que o filho estava. A guarnição seguiu até a casa do progenitor do acusado, ocasião que o mesmo foi preso em flagrante. Quando do momento de sua prisão, o flagrado confirmou que baixou o short de L, e o colocou entre suas pernas, mas não chegou a concretizar o ato sexual. Na Delegacia, o acusado confirmou ter abusado sexualmente de L., fato que foi gravado pelo Investigador de Polícia Civil. RONILSON confirmou que os abusos começaram quando L. tinha 07 (sete) anos de idade, que o estuprou cerca de 05 (cinco) vezes, que a criança teria sido penetrada pelo ânus, mas negou que no dia 11.04.2021 tenha mantido relação sexual com o menor, mas admitiu que lhe beijou. Em depoimento, RONILSON informou ser amigo da família de L. há cerca de 08 (oito) anos, e, desse modo, sempre frequentou a residência do mesmo. No dia 11.04.2021, por volta das 20hr00min tinha saído de sua residência para fazer compras, todavia, quando retornava começou a chover, por isso resolveu parar na casa dos pais do ofendido. Na casa estavam a vítima e seu genitor, sendo que este estava no quarto, dormindo, e aquele estava no pátio, jogando no celular. O acusado ficou no pátio da casa, por cerca de 15 (quinze) minutos, esperando a chuva passar, na companhia do menor, e não foi até o quarto falar com o genitor da vítima. Assim que a chuva ficou amena RONILSON deu um“cheiro” em L., como de costume, e foi embora. Algum tempo depois, RONILSON chegou na residência da avó, e enquanto dormia a polícia chegou ao local e o “convidou” para ir até a Delegacia, pois estava sendo acusado do crime de estupro de

vulnerável. Lhe informaram que a criança estava chorando e o acusado de ter tirado suas roupas. O flagranteado declarou que as acusações eram falsas, tendo em vista que jamais tinha tentado ou abusado de L. O vizinho que tem um comércio perto da casa do ofendido pode ter visto vítima e flagrado, pois as luzes do comércio ainda estavam acesas quando este estava no pátio da casa daquele. A casa do ofendido não é isolada, mas não haviam pessoas na rua no momento dos fatos. Quando o acusado saiu da casa da vítima, esta ficou sozinha lá no local, ainda brincando em um celular. O acusado declarou que não responde a nenhum processo criminal. O flagrado declarou que vez ou outra já ficou sozinho com o menor, a pedido dos pais deste. O flagranteado afirmou que L. “botava para cima” (textuais) do acusado, que gostava de fazer sexo com este, que o garoto tinha um “jeitinho” (textuais) de andar, então supôs que ele fosse “bicha” (textuais). Que L. dizia que queria fazer aquilo e que gostava (sexo), então flagrado e vítima mantinham relação sexual, fato este que ocorreu cerca de 05 (cinco) vezes, e ocorriam quando os pais do ofendido pediam para o flagrado cuidar da criança, mas todos ocorreram no ano de 2016, logo, nega que tenha abusado de L. no dia 11.04.2021. Que mesmo tendo 07 (sete) anos à época dos fatos, L. dizia para RONILSON que gostava de fazer sexo com este, tanto que nunca chorou durante os atos, ou reclamou, ou mesmo contou para os pais, e RONILSON nunca ou ameaçou ou lhe deu dinheiro. Que RONILSON fazia penetração anal em L.,mas nega que tenha ocorrido sexo oral. Que L. tirava a própria roupa, e RONILSON nunca precisou forçá-lo. No dia 11.04.2021 RONILSON tentou abraçar e dar um “cheiro” em L., mas a criança o afastou, apesar de ainda ter encostado o nariz no rosto do menor. RONILSON declarou não manter relação sexual com outras crianças.

Por ocasião da apresentação do APF, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagranteado.

Em 13.04.2021 este juízo designou audiência de custódia ao caso para o dia seguinte Em 13.04.2021 foi juntado certidão Judicial Criminal Positiva no APF, atestando apenas o processo que o flagrado atualmente está preso em seu registro de antecedentes criminais.

Em 13.04.2021 foi juntado relatório psicossocial do caso e auto de exame de ato libidinoso.

Em 13.04.2021 a defesa do acusado se habilitou nos autos.

Audiência de custódia referente ao caso ocorrida em 14.04.2021, estavam presentes o Magistrado que ao final assina, o representante do Ministério Público dr. DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA, os Advogados drs. BRUNO BAIA BARBOSA e JEFFESON PÉRICLES BAIA UCHOA. Aberta a audiência, passei a indagar do flagranteado, os motivos de como se deram sua prisão, tendo também oportunizado que acusação e defesa fizessem o mesmo. Após, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou oralmente. Em seguida, foi dada a palavra aos advogados do flagranteado, que também se manifestaram oralmente. Ressalto que todo o ato foi gravado através de registro audiovisual, nos termos do Art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, cuja cópia do registro original está em anexa nos autos. Ao final, determinei a conclusão dos autos, para melhor análise do mesmo.

No dia 15.04.2021, proferi decisão analisando o APF, no qual, constatei que pela análise das peças que compunham o auto, as formalidades legais foram observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com ouvida do condutor e testemunhas, conduzido sem qualquer irregularidade, estando o instrumento devidamente assinado por todos, tendo sido remetido à justiça no prazo da lei. Quanto ao pressuposto básico da prisão em flagrante, nada havia que contestar, posto que houve a prisão logo após o suposto cometimento da infração penal, ocorrendo situação que espelhava a presunção de autoria do ilícito, existindo elementos que faziam constatar a materialidade da infração penal. Logo, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculassem a peça, razão

porque homologuei auto e mantive a prisão em flagrante. De outra banda, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, passei a analisar sobre a possibilidade ou não da decretação da prisão preventiva do acusado. Destaquei que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, entendi que a prisão cautelar do flagranteado deveria ser mantida. Salientei que verifiquei a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando-se que, ainda que não fosse o momento adequado para tais ponderações, era importante frisar que ainda que a prova da materialidade não tenha sido comprovada por laudo, destaquei que o suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio de conjunção carnal, mas sim por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tinham depoimentos que confirmavam ter sido o flagranteado o autor do crime lhe atribuído, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Também existiam suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. Preservado sempre o princípio da presunção de inocência, no caso em comento, frisei que o flagrado estava envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deveria ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para a vítima, criança de 11 (onze) anos de idade, inclusive. Ademais, na referida fase processual, vigorava o princípio do in dubio pro societate, sendo perfeitamente

razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto. Não havia menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas. Salientei que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que era possível ponderar, a ofensa era quase palpável. Haviam indícios que o requerido praticou crime sexual com vítima de 11 (onze) anos de idade, e mais de uma vez, o que atentava, sim, a meu ver, contra a ordem geral e causa desassossego à sociedade, revelando os autos tratar-se de indivíduo com perturbação nas questões de cunho sexual, o que certamente persistiria na prática de crime, se posto em liberdade. Esse quadro evidenciava não só o fumus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a amparar a necessidade da medida excepcional, não sendo mesmo razoável a concessão de liberdade provisória naquele momento, nem a aplicação de medida cautelar alternativa. Dessa forma, restava caracterizada a gravidade em concreto do crime gravíssimo imputado ao flagrado, o que justificavaa manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Por fim, destaquei que com o advento da Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, passou a haver a previsão da possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que engloba o crime em questão. Desta forma, a decretação da custódia preventiva se fundamentava nas circunstâncias do caso que, pelas características

delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em se considerando, sobretudo, o modus operandi do delito, evidenciando a perniciosidade da aço ao meio social.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 c/c art. 310, II, do CPP, converti a prisão em flagrante em preventiva do nacional RONILSON MORAIS DOS REIS, já qualificado.

No tocante à fase em que o processo se encontra, este está aguardando a apresentação do Inquérito Policial.

Em relação aos antecedentes criminais e primariedade do paciente, consta em seu registro criminal apenas o processo que o flagrado atualmente está preso e ora se presta informações em HC Em relação à conduta social e personalidade do agente, nesta ocasião fica prejudicada a análise das mesmas, por falta de informações nesse sentido, nos autos em comento. “

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, manifestou-se (ID.5084747) preliminarmente pelo

CONHECIMENTO do presente
writ
,

no
Mérito,
pela
DENEGAÇÃO,
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o breve relatório
.

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão do paciente se amparou unicamente na gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema de cautela, uma vez que não há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, assim como
a presença de condições favoráveis ao paciente e

possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART.312 DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.

No que tange à alegação de ausência requisitos e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve a prisão preventiva (15/4/2021 – ID. 4925917):

“
(...)

Determina o artigo 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Entendo que a prisão cautelar do flagranteado deve ser mantida. Inicialmente verifico a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que, ainda que não seja o momento adequado para tais ponderações, entendo importante frisar que ainda que a prova da materialidade não tenha sido comprovada por laudo, destaca-se que suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio de conjunção carnal, mas sim por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que podem vir a ser supridos por eventuais depoimentos testemunhais. Nesse sentido
, são vários os depoimentos

que confirmam ter sido o flagranteado o autor do crime lhe atribuído
, indicando coerência a uma eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Também existem suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. Preservado sempre o princípio da presunção de inocência, no caso em comento, denota que o flagrado está envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para a vítima, criança de 11 (onze) anos de idade, inclusive. Ademais, nessa fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto. Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. Há indícios que o requerido praticou crime sexual com vítima de 11 (onze) anos de idade, e
mais de uma vez
, o que atenta, sim, contra a ordem geral e causa desassossego à sociedade, revelando os autos tratar-se de indivíduo com perturbação nas questões de cunho sexual, o que certamente persistirá na prática de crime, se posto em liberdade. Esse quadro evidencia não só o fumus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a amparar a necessidade da medida excepcional, não sendo mesmo razoável a concessão de liberdade provisória neste momento, nem a aplicação de medida cautelar alternativa. Dessa forma, resta caracterizada a gravidade em concreto do crime gravíssimo imputado ao flagrado, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante jurisprudência pátria:

(...)

Ademais, ressalte-se que a nova Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que engloba o crime em questão. Desta forma, a decretação da custódia preventiva se fundamenta nas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto,
a periculosidade do agente
, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em se considerando, sobretudo, o modus operandi do delito, evidenciando a perniciosidade da ação ao meio social. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 c/c art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do nacional RONILSON MORAIS DOS REIS, já qualificado.
" Grifei

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

uma vez que a vítima é menor de 11 (onze) anos de idade, e relatou a sua mãe que o acusado já havia abusado dele quando o menor tinha 7 (sete) anos de idade, tendo em vista o menor por diversas vezes ficou sozinho na companhia de RONILSON nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os fatos ocorreram na residência do menor, ocasião que o paciente se aproveitava por ser uma pessoa da confiança dos pais do menor, e quando se encontrava a sós com ele, para abusá-la sexualmente, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
o paciente fora preso em flagrante delito no dia 12/4/2021 por ter abusado sexualmente do menor
L. E. F. C., de 11 (onze) anos de idade
, inclusive em seu interrogatório prestado em delegacia confirmou que teria tentado abusá-lo, ocasião que tirou o short do menor e o colocou em suas pernas, momento que a criança gritou pelo seu pai, foi quando saindo correndo, confirmou ainda que teria mantido sexo com infante, no ano de 2016, uma vez que

frequentava
a casa da vítima diariamente, na zona urbana, bem como, por diversas vezes, ficou cuidando do menor, a pedido dos pais deste, quando eles saíam, momento que aproveitava que estava só para manter relação sexual com o menor,
inclusive afirmando que o mesmo gostava de fazer sexo com ele e nunca reclamou,
mas o acusado ficou desempregado e se mudou para a zona rural, quando perdeu o contato com a família da vítima, tendo retomado apenas em 2021, pois a genitora deste trabalha no imóvel da família da vítima, na zona rural. O pai da criança não ouviu quando o filho gritou porque o quarto em que estava dormindo é distante da área em que o filho estava.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Há de se destacar ainda como bem ressaltou o juízo de primeiro grau ao afirmar que “
o caso em comento denota que o flagrado está envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para a vítima
, criança de 11 (onze) anos de idade, inclusive.
Ademais, nessa fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas
.”

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente por diversas ocasiões abusou sexualmente do menor, o que denotam sua contumácia delitiva, há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do

writ
e

DENEGO A ORDEM
impetrada
.

É como voto.

Belém/PA,
18
de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2021